Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711795-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELY CRISTINE VIEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MICHELY CRISTINE VIEIRA DA SILVA em face da sentença anexada ao Id. 14672013. Contrarrazões anexadas ao Id. 14672018. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o decurso do prazo desta decisão, retornem-me à conclusão. Brasília, 13 de março de 2020 15:47:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator